Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704517-72.2023.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Matheus Santana Gonçalves Lucas Gouveia Arruda Apeladas: Pw5 Produções de Eventos e Show Ltda Espirito Livre Produções Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Matheus Santana Gonçalves, em conjunto com Lucas Gouveia Arruda (Id. 65553559), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou os autores carecedores da ação e extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Ambos os recorrentes requereram a concessão da gratuidade da justiça, diante da afirmação de que não têm condições de arcar com as despesas processuais, respectivamente, sem prejuízo do próprio sustento (Id. 65553559, fl. 3). Os apelantes limitaram-se a trazer aos autos: a) declaração de ajuste anual de imposto de renda pessoa física, do ano-calendário 2023, atribuído a Matheus, b) cópia de cobranças de faturas de cartão de crédito contra o referido autor (Id. 65553561), c) extrato da conta bancária pertencente ao apelante Lucas, referentes aos meses de abril a agosto do ano de 2024 (Id. 65553563) e, finalmente, d) relatório de demonstrativo de rendimentos alusivos ao mês de agosto de 2024 obtidos pelos recorrentes (Id. 65553564). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde verifica-se que os elementos de prova existentes nos autos demonstram que esse requisito não se encontra preenchido. Com efeito, ambos os apelantes juntaram aos autos demonstrativo de rendimentos do mês de agosto de 2024 (Id. 65553564), no qual consta o recebimento do valor de R$ 7.337,17 (sete mil trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), por Lucas Gouveia Arruda, e R$ 6.905,64 (seis mil novecentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), por Matheus Santana Gonçalves. Assim, deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida. Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado. Por isso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que ambos os recorrentes efetuem o pagamento do valor referente ao preparo do recurso, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, ficam os apelantes advertidos de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator